Tribunal: TJES
Processo: 5002942-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002942-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RONIMAR RODRIGUES DE LIMA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, SER CLIENTE DO BANCO DO BRASIL E NO DIA 12/03/2022 EMITIU CHEQUE NO IMPORTE DE R$90,00 (NOVENTA REAIS) A SER COMPENSADO EM 12/04/2022. ENTRETANTO, NO DIA 14/04/2022, PERCEBEU O AUTOR, MEDIANTE SIMPLES CONFERÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO, QUE O REQUERIDO “BANCO DO BRASIL S/A” COMPENSOU EM VALOR SUPERIOR AO EMITIDO O CITADO CHEQUE SOB Nº 850144, NA DATA DE 14/04/2022 NO VALOR VULTOSO DE R$ 900,00 “NOVECENTOS REAIS”. POR CONTA DESSA COMPENSAÇÃO FOI USUFRUÍDO O LIMITE CHEQUE ESPECIAL DEIXANDO O REQUERENTE NA CONDIÇÃO DE SALDO NEGATIVO NA MONTA DE R$ 411,32 “QUATROCENTOS ONZE REAIS E TRINTA DOIS CENTAVOS”. O AUTOR AO PERCEBER O ERRO NO EXTRATO BANCÁRIO, DIRIGIU-SE, AO POSTO RIO DOCE, EM CONVERSA COM A RESPONSÁVEL FINANCEIRA A MESMA INFORMOU QUE NO DIA 14/04/2022 REALIZOU DIVERSOS DEPÓSITOS NA AGÊNCIA 0117 CONTA CORRENTE 2.336.852 DO REQUERIDO (BANESTES S/A) NA PROCURA DE COMPREENDER O OCORRIDO, A FUNCIONÁRIA DO POSTO FOI ATÉ O REQUERIDO (BANESTES S/A) EM MÃOS O MICROFILME DO REFERIDO CHEQUE SOB Nº 850144 COMPENSADO. APÓS CONFERÊNCIA, A FUNCIONÁRIA DO REQUERIDO (BANESTES S/A) IDENTIFICOU E ASSUMIU O ERRO/CULPA NA DIGITAÇÃO DO VALOR DO CHEQUE, AO SER QUESTIONADA COMO IRIA RESOLVER O PROBLEMA DO CLIENTE, RESPONDEU QUE NÃO PODERIA FAZER NADA, UMA VEZ QUE NÃO TINHA INCUMBÊNCIA, POIS QUE, O CHEQUE FOI COMPENSADO EM VALOR SUPERIOR AO EMITIDO POR O SEGUNDO REQUERIDO (BANCO DO BRASIL S/A). POR ESSE MOTIVO PLEITEIA, LIMINARMENTE, O ESTORNO DO IMPORTE COMPENSADO DE SUA CONTA BANCÁRIA INDEVIDAMENTE, NO TOTAL DE R$810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS). NO MÉRITO REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO RELATIVO A TAXAS E JUROS ATINENTE A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL DE SUA CONTA; INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE DO BANCO DO BRASIL.
EM CONTESTAÇÃO, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(2.1). ANTÍTESE DO BANCO BANESTES.
EM CONTESTAÇÃO, REQUER QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTO À QUESTÃO PROBATÓRIA, PUGNA-SE PELA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA A ESTA, BEM COMO OUTROS SUPERVENIENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para: DECLARAR a ilegitimidade dos débitos referente às taxas/ juros cobrados devido à utilização dos valores referentes ao cheque especial da parte autora, e consequentemente, DETERMINAR que a parte requerida (Banco do Brasil) se abstenha de lançar os referidos valores nos meses futuros, sob pena de multa fixa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), com juros de mora pela SELIC desde a data do ajuizamento da ação, por não se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). ’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ BANESTES SA.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE.
(4.1). RECURSO DA PARTE RÉ BANCO DO BRASIL SA.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS RECORRENTES E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA, CARÁTER INIBITÓRIO DE CONDUTAS LESIVAS E CARÁTER TAMBÉM EDUCATIVO.
(6). DO MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

BANCOS.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS RECORRENTES E SE DIANTE DE TAIS FATOS, ENSEJAM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E DANOS MATERIAIS. POIS BEM, EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, AS PARTES RECORRENTES RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO ANALISAR O PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE O RECORRIDO COMPROVOU QUE O CHEQUE FORA COMPENSADO EM VALOR MAIOR DO QUE DEVIA, O QUE FEZ COM QUE FOSSE UTILIZADO O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL DE SUA CONTA CORRENTE, GERANDO JUROS E ENCARGOS BANCÁRIOS. CONSEQUENTEMENTE, FICA EVIDENTE QUE OS RECORRENTES PRESTARAM SERVIÇOS SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, DEVIDO A AUSÊNCIA DE CAUTELA AO COMPENSAR O CHEQUE DO AUTOR. SEM MAIS DELONGAS, APÓS VASTA ANÁLISE ÀS QUESTÕES FÁTICAS NARRADAS NA PEÇA PROCESSUAL, TENHO QUE RAZÃO ASSISTE AO AUTOR, AO MENOS EM PARTE DO SEU PLEITO. NO PRESENTE CASO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS RECORRENTES, ESTÁ QUE, NESTE CASO, ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. NO ENTANTO, NO QUE CERNE AO
QUANTUM
ARBITRADO, VISLUMBRO QUE ESTE CARECE DE REFORMA. É NECESSÁRIO QUE O ARBITRAMENTO DE VERBA A TÍTULO INDENIZATÓRIO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A SEREM PAGOS À PARTE REQUERENTE DE FORMA SOLIDÁRIA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.